Tribunal: TJES
Processo: 5002734-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELDER LEAL DOS SANTOS
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.905/2024 (ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. INCIDÊNCIA DO IPCA E DA TAXA SELIC LÍQUIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5002734-61.2024.8.08.0012

Embargante: BANESTES SEGUROS S/A

Embargado: ELDER LEAL DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.905/2024 (ALTERAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA. INCIDÊNCIA DO IPCA E DA TAXA SELIC LÍQUIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela BANESTES SEGUROS S/A contra o venerando Acórdão desta 5ª Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado da Seguradora e, reformando a sentença, condenou-a ao pagamento de danos morais e lucros cessantes ao Embargado.

2.
A Embargante alega a existência de omissão no julgado por não ter se manifestado sobre a aplicabilidade dos novos índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC Líquida) determinados pela Lei n.º 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, matéria de ordem pública que demanda integração para evitar controvérsias na liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do alegado erro no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso declaratório é admissível, porquanto tempestivo e manejado com a finalidade de sanar vício intrínseco ao Acórdão, nos limites do art. 48 da Lei n.º 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conheço dos Embargos.

5. No mérito, a alegação de omissão prospera.

6. A disciplina dos juros de mora e da correção monetária, enquanto consectários legais da condenação, possui natureza de ordem pública, permitindo que o tema seja analisado a qualquer tempo e exija a aplicação imediata da legislação vigente, sem que isso configure ofensa à preclusão ou à coisa julgada.

7. O Acórdão, ao manter e majorar a condenação, apenas mencionou a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (dano moral - Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Contudo, não enfrentou a questão da superveniência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou a sistemática do cálculo.

8. A Lei n.º 14.905/2024, de 2024, ao dar nova redação aos artigos 389 e 406 do Código Civil, impõe que, na ausência de convenção, a atualização monetária seja realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e que os juros legais correspondam à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzida do índice de atualização monetária, de forma a evitar o
bis in idem
. Embora as alterações legislativas devam ser aplicadas, é mister que a Turma Recursal uniformize a sua incidência no dispositivo.

9. Dessa forma, a omissão deve ser sanada para que seja expressamente determinada a aplicação da taxa legal vigente aos valores condenatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Em face do exposto CONHEÇO dos Embargos de Declaração e ACOLHO-OS PARCIALMENTE COM EFEITOS INTEGRATIVOS, para o fim de sanar a omissão apontada e determinar que os valores da condenação (lucros cessantes e danos morais) sejam atualizados e acrescidos de juros de mora, observada a seguinte disciplina:

Quanto ao Dano Material (Lucros Cessantes): A correção monetária incidirá a partir da data do efetivo prejuízo (data do acidente - 08/06/2023 ) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros de mora incidirão, a partir da citação válida, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzida a atualização monetária, nos termos da nova redação do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto ao dano moral: A correção monetária incidirá a partir do arbitramento (data do Acórdão - Súmula 362/STJ) pelo IPCA. Os juros de mora incidirão, a partir da citação válida, pela Taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

As demais disposições do Acórdão permanecem inalteradas.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)